Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO.
1. Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório.
2. Recurso conhecido e não provido.